Tribunal: TJDFT
Processo: 0748665-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748665-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 75782301 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (processo no 0706841-46.2020.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que a Polícia Civil do Distrito Federal autorize a sua cessão para exercício provisório junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a região, na cidade do Recife/PE ou concessão de licença sem remuneração para acompanhamento do cônjuge. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Não se aplicam ao caso as normas da Lei Complementar no 840/2011, mas sim da Lei no 8.112/1990. A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade e, como destacado na própria petição inicial, não há previsão legal, para cessão de servidor para acompanhamento de cônjuge, mas apenas raras e restritas decisões jurisprudenciais, portanto, impossível compelir o réu ao cumprimento de ato não estabelecido em lei. A licença para tratamento de assuntos para interesse particular é um direito do servidor, porém a licença será concedida no interesse da administração pública (artigo 91 da Lei no 8.112/1990). A liberação do servidor é ato discricionário da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário apenas o exame da legalidade e, nesse caso, não vislumbra-se nenhuma ilegalidade no indeferimento da licença nos termos em que pretende a autora. Indiscutivelmente a unidade da família e a saúde são bastantes relevantes e importantes, mas que deveriam ser considerados ao se buscar exercício profissional que os mantivesse, o que não ocorreu neste caso, razão pela qual o pedido não pode ser deferido nesta fase de cognição sumária. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se.” (Id. 75782301 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 21339509 – p. 1/6), a autora, ora agravante, informa que: a) “a agravante é escrivã da Polícia Civil do Distrito Federal e atualmente se encontra afastada do trabalho em razão de licença médica por apresentar quadro de depressão perinatal” (p. 2); b) “o quadro clínico da requerente teve início em razão da morte de seu genitor em abril de 2019” (p. 2); c) “concomitante a isso, a declarante que já era mãe de uma criança (M.L.S.Q.), nascida em 05/04/18. Depois engravidou vindo a ter outra linda criança (I.S.Q.), nascida em 14/02/2020” (p. 2); d) “o marido da agravante (Luiz Alberto Braga de Queiroz) foi nomeado no cargo de Delegado de Polícia Civil do estado de Pernambuco e tomou posse no dia 18/05/2018. Todavia era lotado no arquipélago de Fernando de Noronha e tinha uma escala de 30 dias de plantão na ilha e posteriormente 30 dias de folga em Brasília/DF” (p. 2). Relata que seu cônjuge foi removido do arquipélago e atualmente exerce a função de Delegado de Polícia na cidade do Recife/PE de segunda-feira a sexta-feira. Narra que, em razão da dificuldade de cuidar de duas crianças e do seu marido residir em Recife/PE, o quadro depressivo da agravante se agravou. Noticia que, após pleitear cessão provisória para o TRR 6a Região e concessão de licença sem remuneração para acompanhamento de cônjuge junto à Polícia Civil do Distrito Federal/PCDF, esta indeferiu os pedidos, sob o argumento do interesse público. Destaca que após uma consulta junto à Polícia Civil do Distrito Federal, evidenciou um caso análogo em que foi deferido a cessão para exercício provisório em outro órgão visando o acompanhamento do cônjuge (protocolo no. 1472236/2017 – DGP/PCDF). Sustenta que o princípio da proteção da família e a saúde da agravante, devem sobrepor-se ao interesse da administração pública. Argumenta que a jurisprudência entende que a licença sem vencimento para acompanhar cônjuge é direito subjetivo, tendo em conta o princípio da proteção da unidade familiar. Enfatiza que está em gozo de licença médica até o final do mês de novembro do corrente ano. Defende que o deferimento de medida cautelar à recorrente não acarretará prejuízo de ordem financeira ao erário público. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, no sentido de determinar ao réu/agravado que conceda a licença sem vencimento para acompanhamento do cônjuge à agravante pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 144, da Lei Complementar no 840/11 do Distrito Federal, e do art. 91, da Lei no 8.112/90. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 21339511 e Id. 21339512. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é atribuída ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. Na hipótese, pretende a parte autora/agravante que seja reformada a r. decisão agravada, de forma que seja determinado ao réu/agravado que conceda à requerente licença não remunerada, pelo prazo de dois anos, para acompanhar cônjuge. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento da medida liminar, decorreu da apreciação realizado pelo juízo de origem, consistente na ausência de elementos hábeis e comprobatórios do direito alegado. Nesse cenário, inobstante a parte recorrente pleiteie o direito à licença sem remuneração para acompanhar cônjuge, na verdade, a autora defende a concessão de licença para tratar de interesses particulares, consoante disposto no artigo 91, da Lei no 8.112/90. Dessa forma, ao consultar o teor do decidido pelo juízo de origem, tomando por base os dispositivos da legislação aplicável, nada obstante a argumentação da parte agravante, prima facie, observa-se restarem ausentes o atendimento dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo ativo pleiteado, já que, como bem destacou o juízo a quo na r. decisão agravada, “a liberação do servidor é ato discricionário da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário apenas o exame da legalidade e, nesse caso, não vislumbra-se nenhuma ilegalidade no indeferimento da licença nos termos em que pretende a autora” (Id. 75782301 – pp. 1/2 dos autos principais). Desse modo, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo. Assim, em suma, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, entendo que a fundamentação deduzida pela recorrente não se mostra relevante a desconstituir de plano a decisão agravada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado no recurso, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora